Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipiranga do Norte, na qualidade de terceiro interessado, objetivando a reforma da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, nos autos da ação de cobrança e ressarcimento, promovida por HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda. EPP em desfavor de R. D. Lima Com. e Representações Comerciais Eireli e Renato Damasceno Lima.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que a ação de cobrança se fundamenta na suposta quebra contratual entre as partes, onde o Sr. Renato emitira notas fiscais de compra de instrumentos musicais e acessórios, em nome da sua empresa (R. D. Lima Com. Rep.) sem que os consumidores, a igreja agravante e a Terceira Igreja Presbiteriana Renovada de Sinop/MT, soubessem que os produtos adquiridos pertenciam a agravada HM Comércio de Instrumentos, a qual deveria emitir a nota fiscal e receber o pagamento pelos produtos adquiridos.
Desse modo, aduz que o magistrado a quo determinou que a agravante e a Terceira Igreja Presbiteriana, suspendam os pagamentos à parte requerida da ação, sustando cheques em caso de emissão, depositando em juízo os valores vencidos e, no entanto, sustenta que emitiu 18 (dezoito) folhas de cheques, das quais 09 (nove) já foram compensadas, todas no valor de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais).
Informa a agravante, também, que o agravado Sr. Renato transferiu, todas as folhas de cheques, para terceiros, qual seja, a empresa denominada Vera Imóveis Ltda., da cidade de Cuiabá-MT, de propriedade do Sr. Itamar, a qual se tornou portador, beneficiário e credor dos cheques, sendo que já ocorreu de 02 (dois) cheques não serem compensados nas datas estabelecidas, por insuficiência de fundo.
Sustenta, ademais, que não poderá cumprir a ordem judicial determinada, uma vez que estará vulnerável a sofrer uma ação executiva/monitória, posto que, os títulos de crédito, no caso os cheques, fora transferido para terceiros e estão em circulação, e caso a agravante venha atender a ordem judicial, pagará 2x (duas vezes) pelo mesmo produto.
Pugna, assim, pela suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator